Tribunal: TJMT
Processo: 1024536-80.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024536-80.2020.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (REPRESENTANTE), RAYNDERSON RODRIGUES DE MORAES - CPF: 058.607.981-56 (RECORRIDO), MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRENTE), MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), CLEBERSON DOS SANTOS SILVA - CPF: 009.280.021-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
– TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – PRISÃO EM FLAGRANTE – DECISÃO JUDICIAL QUE CONCEDEU LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE CUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENSÃO AO DECRETO PRISIONAL – EXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO ANTERIOR DEFINITIVA COM PENA NÃO CUMPRIDA NA TOTALIDADE

– INVIABILIDADE -
CUSTÓDIA CAUTELAR DESNECESSÁRIA – AUSÊNCIA DE NOTÍCIA DE DESCUMPRIMENTO DAS PROTETIVAS E DAS DEMAIS CAUTELARES IMPOSTAS – LIBERDADE CONCEDIDA HÁ MAIS DE 12 (DOZE) MESES – TRANSCURSO DE TEMPO QUE EXTIRPOU A SITUAÇÃO DE PERIGO E TORNOU INADEQUADA A SEGREGAÇÃO CAUTELAR, MÁXIME ANTE A NÃO APRESENTAÇÃO DE FATOS NOVOS APONTANDO RISCO À ORDEM PÚBLICA – SUFICIÊNCIA E ADEQUAÇÃO DAS CAUTELARES ALTERNATIVAS CONSTATADAS NO CASO CONCRETO
– FALTA GRAVE A SER ANALISADA NO JUÍZO DE EXECUÇÃO -
RECURSO DESPROVIDO
.

Transcorrido mais de 12 (doze) meses da concessão da liberdade provisória ao acusado e levando-se em consideração a ausência de informações acerca de eventual descumprimento das condições impostas, não há falar-se na presença do
periculum libertatis
vez que não ocorreu alteração do conteúdo fático-probatório até o presente momento que pudesse justificar a decretação da custódia cautelar do recorrido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo
Ministério Público
, contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que concedeu o pedido de liberdade provisória sem o pagamento de fiança ao acusado
Raynderson Rodrigues de Moraes
,
mediante cumprimento de medidas cautelares (id. 67542966).

Inconformado com os termos da decisão proferida, o
Ministério Público
nas razões recursais objetiva a decretação da prisão preventiva do recorrido, eis que estão claramente preenchidos os pressupostos autorizadores da segregação cautelar, pois se trata de acusado que foi preso em flagrante delito trazendo consigo 01 (uma) porção de cocaina.com massa de 27.94g (vinte e sete gramas e noventa e quatro centigramas) e 02 (duas) porções de maconha com massa de 476,98 (quatrocentos e setenta e seis gramas e noventa e oito centigramas) e que ostenta reincidência específica, evidenciando iminente risco à ordem pública (id. 67542970).

A decisão recorrida foi mantida por seus próprios fundamentos (id. 67542972).

Em contrarrazões, a Defensoria Pública requer o improvimento do recurso em sentido estrito, afirmando que a prisão preventiva é medida excepcional, devendo ser aplicada somente quando as medidas cautelares previstas no art. 319 e 320, do CPP, (id. 67542974).

O ilustre Procurador de Justiça Benedito Xavier de Souza Corbelino manifestou pelo provimento do recurso (id. 71456989), sintetizando o entendimento com a seguinte ementa:

“
Síntese Ministerial: “Recurso em sentido estrito – Artigo 33 da Lei no 11343/2006 – Prisão em flagrante homologada em audiência de custódia, concedida liberdade provisória – Irresignação do órgão Ministerial – Procedente – Evidenciado o “Periculum libertatis” do recorrido, uma vez que é reincidente, logo contumaz na reiteração delitiva. Provimento ao recurso
”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, inconformado, o
Ministério Público
interpôs recurso em sentido estrito. Em suas razões objetiva a reforma da decisão do Juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que concedeu liberdade provisória sem o pagamento de fiança ao acusado
Raynderson Rodrigues de Moraes
, mediante cumprimento de medidas cautelares, por entender que estão claramente preenchidos os pressupostos autorizadores da prisão preventiva, bem como evitar que o agente, solto, continue a delinquir.

Emerge dos autos que o recorrido
Raynderson Rodrigues de Moraes
foi preso em flagrante no dia 06 de novembro de 2019, pela suposta prática do crime de tráfico de entorpecentes, trazendo consigo 01 (uma) porção de cocaína, com massa de 27.94g (vinte e sete gramas e noventa e quatro centigramas) e 02 (duas) porções de maconha com massa de 476,98 (quatrocentos e setenta e seis gramas e noventa e oito centigramas).

O magistrado homologou a prisão em flagrante e concedeu liberdade provisória sem fiança, mediante o cumprimento de medidas cautelares, nos seguintes termos:

“...Autuado pelos Crimes: TRAFICO DE DROGAS, tipificado no art. 33 da Lei 11.343/2006. QUANTIDADE: 27,94g de Cocaína e 476,989 de Maconha.

(...)

Cuida-se de auto de prisão em flagrante de RAYNDERSON RODRIGUES DE MORAES, flagrado pela pratica, em tese, do delito de Tráfico de Drogas, pelos fatos e circunstancias narrados no Boletim de Ocorrência e nota de culpa. No âmbito da ciência do flagrante, nos termos do disposto no art.310 do CPP (com a nova redação da Lei 12.403/11), passo a decidir.

Nos termos do Provimento n. 14/2015, do Presidente do Conselho da Magistratura do E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, o autuado foi entrevistado, advindo as manifestações do Ministério Público e da Defesa.

Primeiramente, deve ser salientado que a prisão em flagrante está material e formalmente em ordem, em que pese o custodiado afirme que não havia drogas com o mesmo, isto é negue a autoria delitiva, o que necessita de uma investigação aprofundada.

Assim, não havendo que se falarem relaxamento, HOMOLOGO o AUTO DE PRISAO EM FLAGRANTE.

De outra feita, em cognição sumaria, da análise dos elementos informativos existentes nos autos, verifica-se que há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria delitiva, consoante se infere dos depoimentos dos policiais militares, bem como do auto de apreensão.

Ressurge do Auto de Prisão em Flagrante que a quantidade de droga apreendida (1,015 KG de Cocaína e 42,355 kg de maconha), se mostra bastante expressiva, conforme laudo de constatação preliminar constante nos autos, bem como a narrativa dos fatos pelos Policiais Militares também se mostra coerente, nesta primeira análise dos fatos.

Dom mesmo modo, os crimes em tese praticados pelo custodiado, não o foram com grave ameaça ou violência à pessoa.

Ressalta-se que a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva constitui a extrema ratio da última ratio, observadas as circunstancias do crime, a pena a ser aplicada e as condições pessoais do custodiado.

No caso em apreço, o crime em questão necessita de maiores investigações, com o objetivo de se chegar a fatos de maior relevância, qual seja a mercancia da droga. Do que se apurou, a quantidade de entorpecentes é bastante considerável na medida em que o uso, que já produz seus efeitos entorpecentes, e de pequena quantidade.

Assim, numa análise de requisitos e pressupostos para a conversão da prisão em flagrante em preventiva, observa-se que o custodiado possui reincidência especifica em tráfico de entorpecentes, cuja condenação foi em uma pena reduzida e com a substituição por pena restritiva de direitos.

Destarte, não vislumbro presentes os fundamentos para a prisão preventiva do recuperando, mas entendo necessária a fixação das medidas cautelares diversas da prisão para o fim de garantir a instrução processual e evitar novas reiterações criminosas.

Diante do exposto, com fundamento no artigo 319 do Código de Processo Penal, SUBSTITUO a PRISAO PREVENTIVA do custodiado RAYNDERSON RODRIGUES DE MORAES, pelas seguintes MEDIDAS CAUTELARES diversas da prisão:

I. O COMPARECIMENTO EM JUiZO, SEMPRE QUE FOR INTIMADO;

II. PROIBIQAO DE AU§ENTAR-SE DA COMARCA ENQUANTOA PERMANENCIASEJA CONVENIENTEOU NECESSARIA PARA A INVESTIGAQAOOU INSTRUQAO;

III. MONITORAMENTO ELETRCJNICO, até o encerramento da instrução criminal.

Expeça-se o competente ALVARÁ DE SOLTURA em favor do autuado, DEVENDO ser colocada imediatamente a tornozeleira eletrônica no mesmo.

OFICIE-SE ao Juízo da 23 Vara Criminal da Capital, comunicando da prisão do custodiado.

As providência”

(id. 67542966).

O alvará de soltura em questão foi cumprido em
07 de novembro de 2019
, livrando-se solto o acusado, motivo pelo qual insurge inconformada a acusação, pugnando pelo restabelecimento da custódia, nos termos já relatados.

Inicialmente, importante destacar que conforme o Princípio Constitucional do Estado de Inocência (art. 5o, LVII, CF/88) e a Garantia Constitucional de fundamentação das decisões judiciais (arts. 5o, LXI e 93, IX, CF/88), a prisão cautelar não pode provir de um automatismo da lei, tampouco da indicação genérica do motivo.

Destaca-se que a prisão preventiva por ser uma espécie de prisão cautelar pode ser decretada durante a fase de investigação policial ou no curso da ação penal, quando presentes
indícios de autoria
e
materialidade do delito
e se fizer necessária para a
garantia da ordem pública
,
assegurar a aplicação da lei penal
,
por conveniência da instrução processual
ou, ainda, quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa.

Para a decretação da preventiva é necessário que estejam presentes dois pressupostos, quais sejam, a
prova da existência do crime
e
indícios suficientes de autoria
, elementos esses que dão ensejo ao
fumus commissi delicti
e que estão previstos na parte final do artigo 312 do Código de Processo Penal.

“Art. 312.

A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Parágrafo único.

A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares (art. 282, § 4o).”

Como é cediço, na atual sistemática jurídica, a prisão preventiva somente pode ser decretada em casos excepcionais e desde que haja indícios suficientes de autoria e prova da materialidade delitiva, a constituir o
fumus comissi delicti
, além da presença de algum dos requisitos previstos na primeira parte do artigo 312 do Código de Processo Penal, quais sejam, a garantia da ordem pública, da ordem econômica, a conveniência da instrução criminal ou garantia da aplicação da lei penal, consubstanciando o
periculum libertatis
, os quais devem ainda ser necessariamente conjugados com pelo menos uma das condições de admissibilidade arroladas na norma do artigo 313 do mesmo Códex.

Não se descuida, ainda, que a reincidência do agente, e até mesmo a mera existência de outros procedimentos criminais tramitando em desfavor de um mesmo indivíduo [ação penal, inquérito policial, etc.], constituem demonstrativo idôneo de risco à ordem pública e, consequentemente, da necessidade da constrição forçada, consoante entendimento firmado nas Cortes Superiores e igualmente consolidado no âmbito deste Sodalício estadual, nos termos do enunciado orientativo no. 06 da jurisprudência uniformizada da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT (disponível em DJe no. 9998, de 11/04/2017).

Por outro lado, com o advento da Lei no. 12.403/2011, buscou-se concretizar os instrumentos de natureza cautelar alternativos ao cárcere (e à fiança), inserindo expressamente na Lei Adjetiva Formal as providências menos gravosas e possibilitando ao julgador aplicá-las sempre que necessário à investigação ou ao processo penais ou, em casos excepcionais, para garantir a segurança coletiva (art. 319 do CPP), e até mesmo a integridade e dignidade do próprio segregado e daqueles que porventura dele dependam, como é o caso do recolhimento domiciliar, previsto no artigo 318 do Código de Processo Penal.

Além disso, a referida lei introduziu, expressamente, o princípio da proporcionalidade, enunciado no artigo 282 do Código de Processo Penal, segundo o qual as medidas cautelares deverão pautar-se, ainda, pelos critérios da necessidade e adequação,
in verbis
:

Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se a:

I – necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II – adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado.

A custódia provisória, como ato de coação processual, tornou-se medida extremada de exceção que só se justifica em situações especiais, onde a segregação preventiva, embora um mal, seja indispensável.

Desta forma, deve ter sempre em mente a ideia da subsidiariedade processual penal, que permeia o princípio da proporcionalidade, em sua máxima parcial (ou subprincípio) da necessidade (proibição de excesso): o juiz somente poderá decretar a medida mais radical quando não existirem outras medidas menos gravosas ao direito de liberdade do indiciado ou acusado por meio das quais seja possível, com igual eficácia, atingir os mesmos fins colimados. Até porque todas as demais medidas cautelares pessoais do processo penal não pressupõem, ou não deveriam pressupor, a inexistência dos requisitos fáticos da prisão preventiva.

Trata-se de uma escolha comparativa, entre duas ou mais medidas disponíveis, igualmente adequadas e suficientes para atingir o objetivo a que se propõe a providência cautelar, daquela que restringe em menor grau os direitos fundamentais do investigado/acusado sobre o qual irá recair.

Assim, não obstante a presença dos indícios de autoria e de
materialidade, não vislumbro, neste momento, o
periculum libertatis
, em razão de o recorrido estar respondendo ao processo em liberdade desde 07 de novembro de 2019, quando fora concedida a liberdade provisória com a imposição condições cautelares, inexistindo, portanto, qualquer informação acerca de descumprimento de qualquer uma das condições impostas, de seu envolvimento em delitos posteriores ou que esteja tumultuando a instrução do feito.

Cumpre consignar, embora consonante com o parecer da

Procuradoria Geral de Justiça, no sentido de que o fato de o acusado possuir condenação definitiva pelo delito de tráfico de drogas, em sentença proferida pelo juízo da 13a Vara Criminal de Cuiabá (Processo 19143-75.2014.8.11.0042 – Cód. 377634), transitada em julgado em 18.12.2018, cuja pena não tinha sido integralmente cumprida à época da prática do novo fato, representasse, naquele momento, evidente risco à ordem pública, sendo fundamento suficiente à decretação da prisão preventiva ante a reiteração do acusado, certo é que a prática delitiva ocorreu há mais de 13 (treze) meses, sendo que neste lapso, repiso, não há notícia de qualquer fato novo capaz de justificar o estabelecimento da custódia cautelar do recorrido.

Desta feita, estando o
recorrido em liberdade, tenho que a sua permanência longe do cárcere não compromete a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, razão pela qual não há porque falar-se em restabelecimento da prisão preventiva do acusado.

Nesse sentido:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA MEDIANTE CONDIÇÕES – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENDIDA A CASSAÇÃO DA DECISÃO COM CONSEQUENTE DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA DO REQUERIDO – INVIABILIDADE – CUSTÓDIA CAUTELAR DESNECESSÁRIA – PERDA DO OBJETO PELO DECURSO DO TEMPO – LAPSO TEMPORAL DA LIBERDADE PROVISÓRIA SEM ALTERAÇÃO FÁTICA – RENÚNCIA DA VÍTIMA ÀS MEDIDAS PROTETIVAS E POSTERIORMENTE REVOGADAS PELO JUÍZO A QUO – RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM PARECER MINISTERIAL.
Transcorrido quase um ano da concessão da liberdade provisória ao acusado e levando-se em consideração a ausência de informações acerca de eventual descumprimento das condições impostas, bem como a recente revogação das medidas protetivas concedidas em favor da ofendida, não há falar-se na presença do periculum libertatis vez que não ocorreu alteração do conteúdo fático-probatório até o presente momento que pudesse justificar a decretação da custódia cautelar do recorrido
.”
(RSE 61931/2018, DES. PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 28/08/2018, Publicado no DJE 31/08/2018) (Grifei).

No mesmo sentido é o posicionamento do c. Superior Tribunal de Justiça, consoante se infere do seguinte precedente,
in verbis
:

“PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONTEMPORANEIDADE ENTRE OS FATOS E O DECRETO.

1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração do que consiste o periculum libertatis. Ademais, "
a urgência intrínseca da prisão preventiva impõe a contemporaneidade dos fatos justificadores aos riscos que se pretende com a prisão evitar"
(HC 349.159/MT,Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 7/4/2016, DJe 19/4/2016).

2.
No caso, o paciente foi preso preventivamente logo no início do feito. Não obstante, logo na sequência foi revogada a prisão cautelar. Irresignado, o Ministério Público interpôs recurso em sentido estrito, ao qual foi dado provimento para restabelecer a prisão provisória. Contudo, ressai a ausência de relação de contemporaneidade entre o fato (2/2011) e o decreto (2/2015), período relativo ao qual não se atribui nenhuma conduta delitiva ao paciente, circunstância que esvazia a invocada necessidade de garantia da ordem pública invocada no decisum
. 3. Ordem concedida.”
(HC 387.790/RN, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 08/08/2017, DJe 17/08/2017) (Destaquei).

E, como se sabe, em se tratando de prisão cautelar, cumpre agasalhar o princípio da confiança no juiz natural da causa, o qual, por estar mais próximo dos fatos e dos sujeitos neles envolvidos, detém melhores condições de aquilatar as vicissitudes do processo e a efetiva necessidade da prisão.

Aliás, sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça já assentou que
“em matéria de prisão cautelar, deve ser observado o princípio da confiança no juiz do processo, uma vez que está presente no local onde o crime é cometido e conhece as peculiaridades do caso concreto, sendo quem melhor pode avaliar a necessidade da decretação e manutenção da segregação cautelar.”
(RHC 73206/ES 2016/0181190-7, Rel. Min. FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, Julgamento: 13/09/2016, Publicação: DJe 26/09/2016). (destaquei).

Portanto, considerando que desde que fora colocado em liberdade, há mais de 01 (um) anos, não há qualquer informação no presente feito que aponte alteração fática a justificar a necessidade da custódia cautelar do recorrido, sob qualquer dos fundamentos previstos em lei, tenho que o recorrido
Raynderson Rodrigues de Moraes
deve assim permanecer até o julgamento da causa, ou até nova decisão judicial que porventura venha a alterar seu
status libertatis
.

Por todo exposto,
nego provimento
ao recurso interposto pelo Ministério Público.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

PJe

Recurso em sentido estrito n.

1024536-80.2020.8.11.0000

Recorrente
: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Recorrido
: Raynderson Rodrigues de Moraes

Relator
: Desembargador Rui Ramos Ribeiro

VOTO

Conforme a síntese elaborada pelo eminente Desembargador relator, cuida-se de recurso em sentido estrito, no qual o
Ministério Público

estadual
pleiteia a reforma da decisão do Juízo
a quo
, para que seja decretada novamente a prisão preventiva em desfavor de
Raynderson Rodrigues de Moraes
, visando a garantia da ordem pública.

A conclusão exposta no voto do douto relator é no sentido de
negar provimento
ao recurso Ministerial, ao argumento de que:

“(...) desde que fora colocado em liberdade, há mais de 01 (um) ano, não há qualquer informação no presente feito que aponte alteração fática a justificar a necessidade da custódia cautelar do recorrido, sob qualquer dos fundamentos previstos em lei (...)”
– vide Plenário Virtual.

Não obstante, peço vênia para
divergir
de seu entendimento, pelas razões a seguir expostas:

Consta dos autos que o recorrido foi preso em flagrante pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, descrito no artigo 33,
caput,
da Lei n. 11.343/2006.

Segundo a narrativa do boletim de ocorrência, no dia 6.11.2019, policiais militares da força tática, em patrulhamento pela região do bairro Parque Cuiabá, visualizaram um indivíduo de camiseta verde, o qual, ao constatar a presença da polícia, tentou empreender fuga, mas sem êxito.

Ato contínuo, realizada a busca pessoal, foi localizado em seu bolso uma porção grande análoga à maconha, bem como elevada quantia em dinheiro, dividida em cédulas de baixo valor.

Indagado a respeito, o autuado alegou que, no interior de sua residência, havia mais porções, bem como afirmou que estava realizando o comércio ilícito de drogas.

A busca domiciliar resultou na apreensão de um tablete aberto de substância análoga à maconha, uma porção grande de substância análoga à cocaína e papel insulfilme.

Na origem, o magistrado homologou a prisão em flagrante e concedeu liberdade provisória sem fiança, mediante o cumprimento de medidas cautelares, por entender que estas seriam suficientes para garantir a instrução processual e evitar novas reiterações criminosas.

Neste recurso, o Ministério Público sustenta que estão preenchidos os pressupostos autorizadores da segregação cautelar, pois se trata de acusado que foi preso em flagrante delito trazendo consigo
27,94g de cocaína
e
476,98 de maconha
, e que ostenta
reincidência específica
, evidenciando iminente risco à ordem pública (Id. 67542970).

Com razão
.

A Lei n. 12.403/2011, que alterou a sistemática da prisão cautelar no CPP, estabeleceu que a prisão preventiva passou a ser considerada a
ultima ratio
, devendo-se buscar a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão para, somente diante da inadequação ou insuficiência destas, verificar o cabimento e a necessidade da excepcional segregação cautelar.

No caso, a prisão preventiva é admissível, por tratar-se de crime doloso cuja pena privativa de liberdade máxima é superior a 4 anos, de modo a enquadrar-se na previsão contida no inciso I do artigo 313 do CPP.

Ademais, a hipótese lançada aos autos também se subsume ao disposto no inciso II do artigo 313 do CPP, uma vez que o recorrido ostenta condenação anterior pela prática do mesmo crime, tratando-se de
reincidente específico
– Id. 67542964, p.1.

Quanto aos requisitos do artigo 312 do CPP, é evidente a necessidade de imposição da segregação cautelar como medida adequada para a garantia da ordem pública, nos moldes delineados pelo p
arquet
em suas razões recursais, isso porque a existência do delito e os indícios suficientes de autoria estão demonstrados pelas investigações levadas a cabo pela polícia, bem como pelas circunstâncias em que se deram os fatos.

Já a necessidade da prisão cautelar está demonstrada pela reiteração do recorrido no cometimento de crimes, contexto que, de fato, justifica a sua necessidade para a garantia da ordem pública, bem como pela elevada quantidade de drogas apreendida em sua posse, o que denota periculosidade, indicando, por essas circunstâncias, que sua liberdade representa risco à ordem pública.

Com efeito, não obstante o crime de tráfico de drogas seja daqueles cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, a reiteração do recorrido no cometimento de crimes da mesma natureza, aliado ao fato de que a infração penal a ele imputada foi praticada quando cumpria pena em regime aberto (autos n. 10203-48.2019.811.0042), indicam que sua liberdade oferece risco à ordem pública, uma vez que, em liberdade, não se intimida com a aplicação da lei penal e retorna a cometer delitos.

Em resumo, a reiteração delitiva do paciente, a natureza e variedade de droga apreendida –
27,94g de cocaína
e
476,98 de maconha
, caracterizam a gravidade em concreto do delito e autorizam a prisão preventiva para a garantia da ordem pública.

Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes desta Câmara:

HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO– PLEITO – REVOGAÇÃO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NO DECRETO PRISIONAL – INOCORRÊNCIA – NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – ELEMENTOS CONCRETOSA INDICAR O RISCO A ORDEM PÚBLICA –
RECINDIVA EM CRIME DE TRÁFICO – PENA SENDO EXECUTADA – REGIME ABERTO – CIRCUNSTÂNCIA FÁTICA – QUANTIDADE SIGNIFICATIVA DA DROGA APREENDIDA
(...) – ORDEM DENEGADA.

No caso em tela, a prisão preventiva restou alicerçada em circunstâncias concretas do caso, que permitem sua subsunção ao requisito da garantia da ordem pública constante no art. 312 do Código de Processo Penal.

Ademais, à luz do noticiado nos autos,
o paciente possui condenação, inclusive pelo mesmo delito, porquanto o paciente é reincidente e havia progredido do regime semiaberto para o aberto, além da quantidade significativa de drogas
(19 porções de cocaína – 15,7g; 01 invólucros e 14 tabletes de “maconha” – 9.611,2g), juntamente com 02 (duas) balanças de precisão)
(N.U 1009686-21.2020.8.11.0000, relator Desembargador Rui Ramos Ribeiro, 2a Câmara Criminal, DJE 7.7.2020) – destaquei.

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – PRISÕES EM FLAGRANTE CONVERTIDAS EM PREVENTIVAS – SUSTENTADA A AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DAS CUSTÓDIAS CAUTELARES – INSUBSISTÊNCIA – NECESSIDADE DAS SEGREGAÇÕES PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO – QUANTIDADE E PLURALIDADE DE ENTORPECENTES – ANTECEDENTES CRIMINAIS – PERICULOSIDADE DOS AGENTES EVIDENCIADA – SUPOSTAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA – FLAGRANTE FORJADO – NÃO COMPROVAÇÃO – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL – EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA DELITIVA – COAÇÃO ILEGAL NÃO DEMONSTRADA – ORDEM DENEGADA.

As custódias provisórias estão devidamente justificadas na necessidade de garantia da ordem pública em razão das circunstâncias do delito, consubstanciadas na apreensão de
quantidade relevante de drogas de mais de uma espécie, e nos péssimos antecedentes dos custodiados, que revelam a gravidade das condutas e a periculosidade dos pacientes
(N.U 1024405-08.2020.8.11.0000, de minha relatoria, 2a Câmara Criminal, DJE 3.2.2021) – destaquei.

Dessa forma, presentes os pressupostos do artigo 312 do CPP, deve ser restabelecida a prisão preventiva do recorrido para a garantia da ordem pública, em razão da reiteração delitiva, que evidencia a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão.

Diante do exposto, conheço do recurso Ministerial e, em
consonância
com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
dou-lhe provimento
para reformar a decisão recorrida e decretar a prisão preventiva de
Raynderson Rodrigues de Moraes
.

Comunique-se o resultado do julgamento ao Juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, determinando-se, em cumprimento desta decisão, a expedição de mandado de prisão preventiva
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2021